Tribunal: TCU
Processo: 035.414/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em face da não conclusão das obras previstas e do não cumprimento do objeto do Contrato de Repasse 0038.114-31/1996, que tinha por objeto a implantação do sistema de abastecimento de água na Vila Jaqueira/PE, no âmbito do Programa Habitar Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra os Srs. Ananias José Santos Neto (gestão: 1997 a 2004) e José Pereira da Silva Filho (gestão: 2005 a 2008), ex-prefeitos de Maraial/PE, em face da não conclusão das obras previstas e do não cumprimento do objeto do Contrato de Repasse 0038.114-31/1996, que tinha por escopo a implantação do sistema de abastecimento de água na Vila Jaqueira/PE, no âmbito do Programa Habitar Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Ananias José Santos Neto e José Pereira da Silva Filho, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 20/11/1996 17.500,00 13/3/1997 43.500,00 15/9/2000 26.500,00 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada no subitem 9.1 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.